Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-82.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003204-82.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER BAPTISTA DA ROCHA - CPF: 013.806.261-70 (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1003204-82.2019.8.11.0003
– Capital

Apelante:

Vagner Baptista da Rocha

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANO MORAL – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
DÍVIDA INEXIGIVEL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1003204-82.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:

Vagner Baptista da Rocha

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vagner Baptista da Rocha
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, ocorrendo cobrança indevida, bem como, resta patente o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 80440490), suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1003204-82.2019.8.11.0003
– Capital

Apelante:

Vagner Baptista da Rocha

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Vagner Baptista da Rocha
moveu ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/131065-5 e que foi surpreendida com a substituição do medidor de energia pela concessionária, sendo que não houve qualquer contato prévio.

Após, em março de 2019, recebeu uma fatura encaminhada pela ré, que lhe imputou um débito no valor de R$3.365,27 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais vinte e sete centavos). Além dessa cobrança, recebeu no mesmo mês, fatura para pagamento no valor de R$89,86 (oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante recorre sustentando que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração das irregularidades, uma vez que o Termo de Inspeção foi elaborado de forma unilateral, sem o acompanhamento do consumidor, bem como sem evidência ou prova de adulteração do medidor de energia, podendo ser decorrente da própria falta de manutenção pela concessionária. Afirma que a apelada não respeitou o princípio do contraditório e ampla defesa, sendo nulos seus atos administrativos que ensejaram a emissão da fatura.

Segue sustentando a ilegalidade do débito cobrado, bem como, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelada deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e as ameaças de corte da energia e de ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrida ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelante somente teve pleno conhecimento que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação.

Nota-se também, que a apelada, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e substituí-lo, concluindo que houve intervenção humana.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a concessionária de energia juntou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora, no qual é possível verificar que após a inspeção, realizada em novembro de 2018 (id. 80440475), a média de consumo foi até menor do que as apuradas anteriormente (id. 80439987), não restando evidenciado qualquer proveito econômico por parte do consumidor que pudesse ensejar a emissão da fatura por recuperação de consumo.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Dessa forma, com o devido respeito, diante da manifesta nulidade do procedimento adotado pela fornecedora de energia, não poderia o magistrado considerar que o medidor sofreu intervenção humana apenas com base nas informações prestadas pela mesma.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz, não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida ilegal, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Todavia, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Desta feita, neste ponto, não merece êxito o recurso.

Por fim, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar inexistente o débito em questão
e, ante a sucumbência recíproca, condenar ambos os litigantes ao pagamento de 50% dos respectivos ônus

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021